Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008203-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MENDES DOS SANTOS - CPF: 240.674.901-00 (APELANTE), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando comprovado nos autos que o empréstimo consignado impugnado e dito fraudulento foi celebrado com outra instituição financeira (Banco Ficsa) e não com o banco requerido, eleito como réu, escorreita a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008203-10.2021.8.11.0003

APELANTE:

JOSE MENDES DOS SANTOS

APELADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

­­

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE MENDES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.

Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Por fim, condenou o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da causa
, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que o autor é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece reforma, posto que
“se deparou em janeiro de 2021, com um valor disponível em sua conta bancária, no valor de R$ 8.295,31 (oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), ao indagar seu banco o autor descobriu que se tratava de um empréstimo consignado realizado pelo banco Réu, conforme extrato bancário em anexo”
(sic).

Entretanto, afirma que “
jamais requereu referidos valores, a título de empréstimo, inclusive sequer tinha conhecimento de referida transação bancária, dessa forma, ao entrar em contato com a instituição financeira, ora Ré, lhe foi informado que o valor estava disponível em sua conta bancária e dessa forma nada mais poderia ser feito a respeito, tendo ele solicitado ou não referido benefício”
(sic).

Diz que
“o recorrente não reconhece tal transação, pois em nenhum momento autorizou liberação de referido valor em sua conta bancária”
(sic).

Defende que o apelado não apresentou qualquer comprovação nos autos que
“o recorrente tenha efetuado qualquer solicitação de empréstimo, seja por telefone, internet ou aplicativo, sendo assim, não houve comprovação de que o recorrido tenha se certificado da legalidade da transação realizada com a empresa a este conveniado”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial e, caso não seja esse o entendimento, que seja anulada a sentença, devolvendo os autos ao juízo de origem, para que seja realizada a reabertura a instrução processual.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento deste apelo (Id. 124700859).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certidão lançada no Id.125410181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE MENDES DOS SANTOS
ajuizou a a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, sustentando, em suma,
ter verificado a existência de empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$8.295,31 (oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), o qual afirma não reconhecer, referente ao contrato no 010016067774, a ser quitado em 84 parcelas mensais e iguais de R$200,00 (duzentos reais), descontáveis em seu benefício previdenciário.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citado, o banco requerido apresentou contestação, alegando,
preliminarmente,
sua

ilegitimidade passiva
, e,
no
mérito
, a ausência de responsabilidade, uma vez que a contratação foi realizada junto a instituição financeira distinta, defendendo a inexistência de ato ilícito e de danos a reparar, requerendo a improcedência dos pedidos descritos na peça de ingresso e juntando documentos.

O magistrado
a quo
reconheceu a
ilegitimidade passiva do banco requerido e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

O apelante, inconformado, defende que o banco recorrido não comprovou que o recorrente tenha efetuado qualquer solicitação de empréstimo, seja por telefone, internet ou aplicativo, sendo assim, não houve comprovação de que o recorrido tenha se certificado da legalidade da transação realizada com a empresa a este conveniado.

Pois bem. Em que pese as alegações do recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, dispõe
o artigo 485, VI, do CPC que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
.”

No caso
sub examine
, restou comprovado que o contrato em litígio, cujo valor do crédito foi disponibilizado em
conta bancária mantida pelo autor junto à instituição ré, originou-se de relação negocial havida entre aquele e o
BANCO FICSA
(Id. 124702677 - Pág. 2).

Logo, o valor debatido foi apenas disponibilizado em conta administrada pelo réu, entretanto, a contratação questionada foi firmada com outra instituição financeira, sendo flagrante a ilegitimidade do apelado em relação ao contrato questionado.

Aliás, nesse sentido cito precedente desta colenda Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu.

Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.”
(N.U 1004550-73.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar o autor sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022